Tribunal: TJSP
Processo: 3003322-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Professora da rede estadual de ensino contratada por tempo determinado – Prorrogação de licença gestante para 180 dias – Cabimento – Submissão às normas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, por força do art. 10 da LC no 1.093/09 – Precedentes – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.